Tribunal: TRF3
Processo: 5000659-62.2025.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
384/1006)

5000659-62.2025.4.03.6131

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000659-62.2025.4.03.6131

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: PINHEIRO, PINHEIRO & SILVA MANUTENCOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALBERIONE ARAUJO DA SILVA - SP297034-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMA 1304 DO STJ. ICMS. BASE DE CÁLCULO. IPI. INCLUSÃO. AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de interno interposto pela imperante em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2.Analisar a possibilidade de exclusão do ICMS da base do IPI.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2119311/SC, REsp 2143866/SP e REsp 2143997/SP, sob o rito da repercussão geral, decidiu a respeito da questão.

4. Assim, foi fixada a tese do Tema 1304, nos seguintes termos: "Não é possível excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, a partir do conceito de "valor da operação" inserto no art. 47, II, a, do CTN; e no art. 14, II, da Lei 4.502/1964".

5. A inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI está de acordo com o art. 47 do CTN e o art. 14 da Lei no 4.502/1964, não havendo previsão legal para sua exclusão.

6. Cumpre destacar que por não se tratar de situação idêntica, descabe a aplicação analógica do entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, uma vez que a Suprema Corte não estendeu tal entendimento a todos os tributos.

7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional

8. No que se refere aos artigos 145, §1o; 146, III, alínea “a”; 150, I; e 154, §1o da CF; 47, II e 110 do CTN e 489, §1o, IV e 932, IV, b do CPC, não há como acolher a alegação de violação, uma vez que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência predominante sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. Deve prevalecer o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1304, devendo os Tribunais decidir em conformidade.

2. Os valores relativos ao ICMS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI.

3. As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum de modo a demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida".

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 145, §1o; 146, III, alínea “a”; 150, I; e 154, §1o;

CTN, arts. 47, II e 110;

Lei no 4.502/1964, art. 14;

CPC, arts. 489, §1o, IV e 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2119311/SC, REsp 2143866/SP e REsp 2143997/SP (Tema 1304);

STF, RE 915828, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 21/08/2017, Publicação: 31/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000659-62.2025.4.03.6131

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: PINHEIRO, PINHEIRO & SILVA MANUTENCOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALBERIONE ARAUJO DA SILVA - SP297034-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela PINHEIRO, PINHEIRO & SILVA MANUTENÇÕES LTDA em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta.

Em suas razões, sustenta que a decisão agravada, ao se restringir à aplicação do precedente do STJ (Tema 1.304), deixou de examinar questão constitucional autônoma e distinta: a saber, se a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI viola os arts. 145, §1o; 146, III, alínea “a”; 150, I; e 154, §1o, todos da Constituição Federal, bem como o art. 110 do Código Tributário Nacional, independentemente da interpretação que se dê ao conceito de "valor da operação" na legislação infraconstitucional. Alega que a ratio decidendi do Tema 69 do STF impõe premissa estrutural que vincula inclusive a análise da base de cálculo do IPI.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à agravante.

A questão, ora discutida, foi objeto de análise nos presentes autos pela decisão recorrida.

Por primeiro, deve prevalecer o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1304, devendo os Tribunais decidir em conformidade.

Ainda que assim não fosse, fica prejudicada a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, ante o julgamento do presente recurso pelo Colegiado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2119311/SC, REsp 2143866/SP e REsp 2143997/SP, sob o rito da repercussão geral, decidiu a respeito da questão.

Assim, foi fixada a tese do Tema 1304, nos seguintes termos:

"Não é possível excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, a partir do conceito de "valor da operação" inserto no art. 47, II, a, do CTN; e no art. 14, II, da Lei 4.502/1964".

Nesse sentido, colaciono o entendimento firmado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL (REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE ICMS, PIS E COFINS. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DO TEMA N. 69 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado pelo contribuinte visando afastar a inclusão, na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), dos valores cobrados a título de PIS e COFINS. A segurança foi denegada, com extinção do feito com resolução de mérito. Apelação desprovida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que manteve a denegação da segurança. 2. O acórdão recorrido assentou a impossibilidade de aplicação analógica do Tema n. 69 do Supremo Tribunal Federal para excluir PIS e COFINS da base de cálculo do IPI, destacando que "o PIS e a COFINS, por serem calculados 'por dentro', já estão inseridos no valor da operação", razão pela qual a expressão "valor da operação" deve ser compreendida com a inclusão desses tributos na base do IPI. II. Questão em discussão 3. Definir se é possível excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, considerando o conceito de "valor da operação" inserto no art. 47, II, a, do CTN e no art. 14, II, da Lei n. 4.502/1964. Afetação ao rito dos repetitivos determinada, com seleção de feitos correlatos e suspensão nacional nos termos do art. 256-L do RISTJ. Pareceres do Ministério Público Federal pela qualificação e pela fixação de tese de inviabilidade da exclusão por ausência de previsão legal . III. Razões de decidir 4. O conceito de "valor da operação" para fins de apuração do IPI corresponde ao valor total da operação de saída do bem do estabelecimento industrial ou equiparado, abrangendo os tributos que compõem o preço do produto. 5. A inclusão dos valores relativos ao ICMS, PIS e COFINS na base de cálculo do IPI é compatível com o art. 47 do CTN e o art. 14 da Lei n. 4.502/1964, não havendo previsão legal para sua exclusão. A depuração de tributos "por dentro" do preço implicaria reconstrução artificial do valor da operação, incompatível com a definição normativa. 6. A analogia com o Tema n. 69 do STF (RE 574.706/PR), que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não é aplicável ao caso, porque as materialidades e bases de cálculo são distintas: faturamento/receita nas contribuições versus valor jurídico-formal da operação no IPI. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica e consolidada no sentido da legalidade da inclusão de ICMS, PIS e COFINS na base de cálculo do IPI, por ausência de previsão legal de exclusão: REsp 610.908/PR, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/09/2005; REsp 675.663/PR, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010; AgInt no REsp 2.013.239/RS, Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024; AgInt no REsp 2.115.638/PR, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/09/2024; AgInt no REsp 2.018.262/PR, Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2023. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Recurso especial não provido. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009, Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ. 9. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ). Tese de julgamento: 10. Não é possível excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, a partir do conceito de "valor da operação" inserto no art. 47, II, a, do CTN; e no art. 14, II, da Lei 4.502/1964. Dispositivos relevantes citados: - CTN, arts. 47, II, e 110; - Lei 4.502/1964, art. 14, II, § 1o. Jurisprudência relevante citada: - STJ, REsp 610.908/PR, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/09/2005. - STJ, REsp 675.663/PR, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010. - STJ, AgInt no REsp 2.013.239/RS, Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024. - STJ, AgInt no REsp 2.115.638/PR, Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/09/2024. - STJ, AgInt no REsp 2.018.262/PR, Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2023.(

(REsp 2119311 / SC, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Data do Julgamento 10/12/2025, Data da Publicação/Fonte DJEN 17/12/2025)- grifei.

Cabe salientar que a decisão proferida já tem o condão de refletir sobre as demais ações fundadas na mesma controvérsia, como no presente caso, devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pela Corte Superior.

Portanto, a inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI está de acordo com o art. 47 do CTN e o art. 14 da Lei no 4.502/1964, não havendo previsão legal para sua exclusão.

Ademais, cumpre destacar que por não se tratar de situação idêntica, descabe a aplicação analógica do entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, uma vez que a Suprema Corte não estendeu tal entendimento a todos os tributos.

Além disso, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, tem entendimento firmado no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional. Assente o entendimento:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, análise inviável nesta sede recursal. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 915828 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 21/08/2017Publicação: 31/08/2017)- grifei.

Diante de todo o exposto, é pacífico, o entendimento de que os valores relativos ao ICMS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI.

No que se refere aos artigos 145, §1o; 146, III, alínea “a”; 150, I; e 154, §1o da CF; 47, II e 110 do CTN e 489, §1o, IV e 932, IV, b do CPC, não há como acolher a alegação de violação, uma vez que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência predominante sobre a matéria.

As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum de modo a demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMA 1304 DO STJ. ICMS. BASE DE CÁLCULO. IPI. INCLUSÃO. AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de interno interposto pela imperante em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2.Analisar a possibilidade de exclusão do ICMS da base do IPI.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2119311/SC, REsp 2143866/SP e REsp 2143997/SP, sob o rito da repercussão geral, decidiu a respeito da questão.

4. Assim, foi fixada a tese do Tema 1304, nos seguintes termos: "Não é possível excluir o ICMS, o PIS e a COFINS da base de cálculo do IPI, a partir do conceito de "valor da operação" inserto no art. 47, II, a, do CTN; e no art. 14, II, da Lei 4.502/1964".

5. A inclusão do ICMS na base de cálculo do IPI está de acordo com o art. 47 do CTN e o art. 14 da Lei no 4.502/1964, não havendo previsão legal para sua exclusão.

6. Cumpre destacar que por não se tratar de situação idêntica, descabe a aplicação analógica do entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 574.706/PR, uma vez que a Suprema Corte não estendeu tal entendimento a todos os tributos.

7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional

8. No que se refere aos artigos 145, §1o; 146, III, alínea “a”; 150, I; e 154, §1o da CF; 47, II e 110 do CTN e 489, §1o, IV e 932, IV, b do CPC, não há como acolher a alegação de violação, uma vez que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência predominante sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. Deve prevalecer o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1304, devendo os Tribunais decidir em conformidade.

2. Os valores relativos ao ICMS não podem ser excluídos da base de cálculo do IPI.

3. As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum de modo a demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida".

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 145, §1o; 146, III, alínea “a”; 150, I; e 154, §1o;

CTN, arts. 47, II e 110;

Lei no 4.502/1964, art. 14;

CPC, arts. 489, §1o, IV e 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2119311/SC, REsp 2143866/SP e REsp 2143997/SP (Tema 1304);

STF, RE 915828, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 21/08/2017, Publicação: 31/08/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo interno,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão